Tribunal: CARF
Processo: 12448.912617/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.912617/2013-22
ACÓRDÃO
3102-003.450 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E D & F MAN BRASIL S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COFINS. RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. ERRO DE FATO. ÔNUS DA PROVA.
VERDADE MATERIAL. FORMALISMO MODERADO.
A alegação de erro de fato no preenchimento do Pedido de Ressarcimento
ou de duplicidade de dedução de crédito de COFINS exige comprovação
inequívoca mediante documentação contábil e fiscal idônea. A simples
indicação de inconsistências em PER/DCOMP ou DCOMP, inclusive de
incorreta alocação temporal das deduções desacompanhada de provas
robustas, não é suficiente para afastar as conclusões da autoridade fiscal.
Os princípios da verdade material e do formalismo moderado não
dispensam o contribuinte do ônus da prova nem autorizam a produção
originária de provas em sede de diligência.
Inexistindo elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar o alegado
erro, mantém-se a decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.450 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912617/2013-22
2
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Wilson Antônio de Souza Correa, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que descreve de forma sucinta e adequada os fatos constantes dos presentes
autos até a presente fase processual:
1. DRJ/SPO Fls. 2 E D & F MAN BRASIL S/A. apresentou o Pedido de Ressarcimento
no 09529.68043.180211.1.5.09-5140, referente a créditos na apuração da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins no regime não
cumulativo mercado externo, relativo ao 4o trimestre de 2006, no valor de R$
383.048,51 (fls. 88/91). A esse crédito o contribuinte vinculou Declarações de
Compensação.
2. A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório deferindo
parcialmente o Pedido de Ressarcimento. Tendo em vista que o direito creditório
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo, foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 28152.38191.310709.1.3.09-0120 e não homologadas as
compensações declaradas nos PER/DCOMP no 33485.25548.210311.1.7.09-6239,
12417.21519.190210.1.3.09-6593 e 41374.31747.310709.1.3.09-6041 (fl. 63).
3. Cientificado do despacho decisório em 12/11/2013 (fls. 92), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 11/12/2013 (fl. 3/12), na qual
alega o seguinte:  Por equívoco, declarou na DCOMP n° 28152.38191.310709.1.3.
-0120,
vinculada ao crédito, parcela do débito de CSLL do 1o trimestre de 2006, no valor
de R$ 238.020,64.  Entretanto, conforme comprovado pelas DCOMP, DCTF e DIPJ que apre
referido débito de CSLL do 1o trimestre de 2006 (código 6012), no valor de R$
427.133,71, já havia sido liquidado, por compensação, com os PER/DCOMP no
35747.54396.180411.1.7.09-0361 (“homologada”), 16461.02516.300810.1.7.09-
2088 (“em análise”) e 00492.32146.221010.1.3.09-8532 (“homologada”).  Tendo em vista
trimestre de 2006, definitivamente reconhecido nos presentes autos, foi alocado
indevidamente para liquidação parcial do débito de CSLL do 1o trimestre de 2006,
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.450 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912617/2013-22
3
no valor de R$ 238.020,64 (DCOMP n° 28152.38191.310709.1.3.09-0120), não
remanescendo crédito para homologação das demais DCOMP, n°s
33485.25548.210311.1.7.09-6239,
12417.21519.190210.1.3.09-6593
e
41374.31747.310709.1.3.09-6041,
efetivamente
vinculadas
ao
crédito
reconhecido. 
Está comprovado o erro de fato na transmissão eletrônica de dcomps e a
indevida compensação de débitos em duplicidade. Cita jurisprudência
administrativa relativa a erro de fato e conclui que, em homenagem aos princípios
da legalidade, da verdade material e do formalismo moderado, deve ser
reconhecida a existência do erro de fato na transmissão eletrônica de DCOMP e a
indevida compensação em duplicidade, como forma de refletir as informações
declaradas em DCTF e DIPJ, determinando-se:
(I) o cancelamento da DCOMP no 28152.38191.310709.1.3.09-0120, por inexistir o
débito; das (II) nova operacionalização do crédito já definitivamente reconhecido,
com
a
homologação
DCOMPs
n°s
33485.25548.210311.1.7.09-6239,
12417.21519.190210.1.3.09-6593 e 41374.31747.310709.1.3.09-6041; e (III) o
cancelamento dos "débitos" controlados nos autos dos Processos Administrativos
12448.913748/2013-27, 12448.913752/2013-95 e n°s 12448.913751/2013-41.
É o relatório
A DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, por
entender que tal instrumento não é hábil para o cancelamento ou a retificação de DCOMP, uma
vez que a competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento limita-se à
apreciação da inconformidade apresentada contra decisões administrativas, não abrangendo
pedidos de cancelamento de declarações nem a cobrança de débitos.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo o seu provimento.
Para tanto, reiterou o argumento anteriormente apresentado, sustentando que demonstrou ter,
por erro, informado em DCOMP a liquidação de débito de CSLL do 1o trimestre de 2009 que já se
encontrava integral e definitivamente extinto em razão de compensações anteriormente
homologadas.
Em novo argumento, sustentou, ainda, a ocorrência de erro de operacionalização
na alocação das deduções de COFINS, uma vez que a Receita Federal teria imputado ao mês de
outubro de 2006 dedução correspondente ao mês de dezembro de 2006, ocasionando a distorção
dos saldos mensais de crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.450 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912617/2013-22
4
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão
pela qual o admito.
Sem delongas, o cerne do debate consiste em verificar se a redução do crédito de
COFINS não cumulativa, relativa ao 4o trimestre de 2006, decorreu de mero erro de fato no
preenchimento do Pedido de Ressarcimento, passível de correção, ou se configuraria tentativa de
retificação indevida do pedido após a prolação da decisão administrativa, conforme entendeu a
DRJ. A empresa sustenta que vinculou equivocadamente a DCOMP no
28152.38191.310709.1.3.09-0120,
parcialmente
homologada,
ao
PER
no
09529.68043.180211.1.5.09-5140, embora o débito correspondente já estivesse quitado por meio
de compensação, o que teria levado a autoridade fiscal a descontar o mesmo montante em
duplicidade, reduzindo indevidamente o crédito de COFINS passível de ressarcimento.
Diante disso, a ora Recorrente pleiteou o cancelamento da referida DCOMP.
De outro lado, a DRJ não acolheu a inconformidade, por entender que a
manifestação não constitui meio adequado para o cancelamento ou a retificação de DCOMP.
Considerou, ainda, que a autoridade fiscal analisou corretamente o pedido nos limites do valor
expressamente pleiteado pela própria contribuinte e que a pretensão recursal implicaria a
alteração do conteúdo do Pedido de Ressarcimento já decidido, o que não seria admitido à luz do
princípio da estabilidade da demanda e das normas que vedam a retificação após a decisão
administrativa.
Assim, o cerne da controvérsia reside em definir se deve prevalecer a verdade
material, com a correção de erro formal devidamente comprovado no PER, ou a rigidez
procedimental que obsta qualquer modificação do pedido após o julgamento administrativo.
Pois bem, embora a Recorrente sustente que o equívoco apontado seria
meramente formal e reconhecível de plano, inclusive no que se refere a suposto erro de cálculo do
saldo de crédito de COFINS, não foram apresentados elementos probatórios contábeis e fiscais
suficientes, idôneos e inequívocos capazes de demonstrar, de forma objetiva, a efetiva duplicidade
da dedução alegada, tampouco a correlação direta entre os lançamentos efetuados nos distintos
períodos de apuração.
Nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, incumbe ao sujeito
passivo o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, devendo a impugnação e os
recursos administrativos ser instruídos com os documentos necessários à comprovação das
alegações deduzidas.
Ainda que o processo administrativo fiscal seja orientado pelos princípios da
verdade material e do formalismo moderado, tais postulados não afastam a necessidade de
comprovação objetiva dos fatos alegados pelo contribuinte, sobretudo quando se pretende a
desconstituição das conclusões alcançadas pela autoridade fiscal.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.450 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912617/2013-22
5
Ressalte-se, ademais, que o PER/DCOMP possui natureza declaratória e se baseia
no cruzamento das informações prestadas pelo próprio contribuinte nos sistemas da Receita
Federal do Brasil. Assim, a alegação de qualquer fato novo, erro material ou duplicidade de
compensação demanda comprovação inequívoca, por meio de documentação contábil e fiscal
idônea, tais como livros fiscais, demonstrações contábeis, memórias de cálculo detalhadas ou
outros registros aptos a evidenciar, de forma clara, a utilização prévia do crédito e a alegada
duplicidade de sua dedução.
Dessa forma, a simples indicação de inconsistência no preenchimento ou na
transmissão do PER/DCOMP, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para infirmar as
conclusões da autoridade fiscal, que se limitou à análise objetiva do pedido nos estritos limites do
valor expressamente pleiteado.
Assim, inexistindo prova consistente do alegado erro de fato e da duplicidade
apontada, não há como reconhecer o direito creditório adicional pretendido, razão pela qual voto
pela manutenção integral da decisão recorrida.
Igualmente no que se refere ao alegado erro de operacionalização na alocação das
deduções de COFINS, a recorrente sustenta que a Receita Federal do Brasil teria imputado ao mês
de outubro de 2006 dedução correspondente ao mês de dezembro de 2006, ocasionando
distorção nos saldos mensais de crédito.
Alega que, embora o montante total do crédito reconhecido (R$ 173.006,49) tenha
permanecido inalterado, a suposta distribuição equivocada teria resultado na limitação indevida
do crédito por período de apuração, com redução do saldo de outubro e majoração do saldo de
dezembro, em desacordo com os valores informados no pedido de ressarcimento. Em razão disso,
pleiteia a correção do alegado erro, com o reconhecimento integral do saldo de crédito disponível,
bem como a homologação total das compensações declaradas nas DCOMPs vinculadas.
Todavia, também nesse ponto, a controvérsia cinge-se à prova.
A ausência de elementos fiscais e contábeis idôneos aptos a confirmar os fatos
alegados pela recorrente — cujo ônus probatório lhe incumbe exclusivamente — inviabiliza a
análise objetiva das alegações por esta Relatoria. Com efeito, a juntada de provas suficientes
constitui condição indispensável para o reconhecimento de erro de fato, não sendo bastante a
mera alegação de inconsistência no preenchimento das declarações.
No caso concreto, a recorrente limitou-se a juntar aos autos os próprios
PER/DCOMP, documentos que, isoladamente, não possuem aptidão probatória suficiente para
demonstrar erro na escrituração ou na alocação temporal das deduções. Para tanto, seria
necessária a apresentação de documentação contábil-fiscal idônea, tais como Livro Diário, Livro
Razão, balancetes, demonstrações contábeis e livros de apuração do PIS e da COFINS, os quais
constituem os registros formais destinados a comprovar a escrituração, a apuração dos tributos e
a situação patrimonial da pessoa jurídica perante a fiscalização.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.450 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.912617/2013-22
6
É certo que o princípio da verdade material, que rege o processo administrativo
fiscal, impõe à Administração o dever de buscar a efetiva realidade dos fatos, não se limitando a
aspectos meramente formais. Seu objetivo é permitir que a decisão administrativa reflita a
realidade fática subjacente à obrigação tributária. Todavia, tal princípio não afasta o dever do
contribuinte de produzir prova mínima das alegações que formula, tampouco autoriza o julgador a
suprir a completa ausência de elementos probatórios.
Nesse contexto, não há sequer suporte fático mínimo que autorize o acolhimento
do pedido de conversão do julgamento em diligência. A diligência, além de constituir faculdade do
julgador, não se presta à produção originária de provas, mas sim à verificação da idoneidade e à
confirmação de fatos já minimamente demonstrados nos autos.
Ausentes tais elementos, não se vislumbra a existência de indícios suficientes que
justifiquem a adoção da medida, inexistindo, portanto, substrato probatório capaz de evidenciar a
plausibilidade do direito alegado.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 148
DF CARF MF
Original